Tribunal: TJDFT
Processo: 0011259-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para determinar “que o processo retorne ao Juízo a quo para prosseguimento”. Para tanto, assinala a omissão acerca da atipicidade da conduta de realizar transporte de passageiros face a violação ao artigo 5o, XXXIX da CF/88, que veda a dupla incriminação. Isso porque o transporte clandestino de passageiros estaria acarretando tripla sanção à parte autora. Destaca, ainda, a existência de omissão quanto as teses jurisprudenciais firmadas pelo STF, uma vez que a Suprema Corte já teria se manifestado no sentido de que o transporte clandestino não configura crime de trânsito, bem como que o CTB teria derrogado a lei de contravenções penais no que tange às infrações penais na direção de veículo automotor.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidenciam as omissões alegadas. Para tanto, constata-se que as teses elencadas em sede de embargos sequer foram indicadas por ocasião das contrarrazões ao recurso inominado, de modo que não existe omissão por ausência de análise de argumentos não elencados. Trata-se de indevida inovação em sede de embargos. No mesmo sentido: (Acórdão 1618295, 07253096920218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. De todo modo, relevante elucidar que esta E. Turma Recursal já se manifestou em diversas oportunidades acerca da tipicidade da conduta debatida nos autos. Precedentes: (Acórdão 1629425, 00008376720208070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 29/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1604444, 07031735120218070012, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.